Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-42.2022.8.14.0044
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800120-42.2022.8.14.0044

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: LUCIVANIA CARVALHO DA COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
E
SPECIAL
COM FUNDAMENTO EM
JUÍZO REGULAR
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
E
SPECIAL
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURS
A
L
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso
e
special

com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo
interno
.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decis
ão
que não admiti
u
o recurso

e
special
.

3. Agravo
interno
não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos
estes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
14ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
17 a 24 de abril
de 2024),
por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo interno em

recurso

e
special
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a
Maria de Nazaré Gouveia do Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
inter
no
(
ID
nº

17
.
256
.
900
)
,
interposto contra a

decis
ão

que inadmiti
u

o
recurso
e
special

com base no juízo regular de
admissibilidade

(ID
nº
16
.
333
.
062
)
,

almejando
, assim,
a

subida deste ao
Superior Tribunal de Justiça

e
, por conseguinte,
a
reforma d
o acord
ão
que

manteve a
decisão do juiz de piso em reexame de sentença

(
ID
nº
14
.
108
.
937
)
.

Em síntese,
almeja-se

o reconhecimento de
que a parte recorrida não faz jus
à implementação da progressão funcional instituída pela
Lei Municipal nº 107/2006.

Não
foram apresentadas
contrarrazões
(
ID
nº
18
.
129
.
284
)
.

É o relatório.

VOTO

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (ID n.º
16
.
333
.
062
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 25/04/2024